Tribunal: TJMT
Processo: 0014182-46.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014182-46.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), ALBERTO MAGNO COSTA (APELADO), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0014182-46.2004.811.0041, que declarou a prescrição do crédito tributário, com base no artigo 174, do CTN e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que não ocorreu a prescrição ante a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública Estadual, bem com que o atraso na citação decorreu de mora no mecanismo da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0014182-46.2004.811.0041, que declarou a prescrição do crédito tributário, com base no artigo 174, do CTN e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Perscrutando os autos, constata-se que o Município de Cuiabá busca a execução das CDAs n° 23417, 80083, 7426, 68154 e 144906, distribuída em 06/07/2004 (ID. 5482223), e que o despacho citatório foi proferido em 21/07/2004 (ID 5482223 – pág. 2).

A carta de citação foi expedida somente em 02/04/2007 (ID. 5511299), com a juntada da correspondência devolvida em 29/06/2007 (ID 5511304) e impulsionamento para abertura de vistas ao ente público Municipal em 05/07/2007 e carga dos autos em 30/07/2007 (ID 5511305 e 5511306).

Na sequência, em 06/08/2007 (ID 5511308), o Município Apelante pugnou pela citação por edital da parte executada, o que foi indeferido em 16/08/2011 (ID. 5511329).

Logo após, antes mesmo da intimação da Fazenda Pública municipal acerca da decisão que indeferiu a citação editalícia, sobreveio sentença extintiva, em 13/11/2012, com reconhecimento da prescrição (ID. 5511331).

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursar, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). (destaquei).

Na situação presente, no entanto
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse diapasão, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

A propósito, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”.

(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019). (destaquei).

No caso dos autos, os tributos cobrados nas CDA ́s n° 23417, 80083, 7426, 68154 e 144906, referem-se aos exercícios de 1999 a 2003, de forma que os prazos prescricionais passam a fluir em 1° de janeiro do exercício fiscal respectivo, qual seja:

CDA n° 23417, início do prazo prescricional em 01/01/1999;

CDA n° 80083, início do prazo prescricional em 01/01/2000;

CDA n° 7426, início do prazo prescricional em 01/01/2001;

CDA n° 68154, início do prazo prescricional em 01/01/2002;

CDA n° 144906, início do prazo prescricional em 01/01/2003.

Desse modo, os tributos indicados nos autos possuem prazos prescricionais de 01/01/2004 a 01/01/2008.

Igualmente, colhe-se dos autos que entre a constituição definitiva (1999 a 2003) e a data da prolação da sentença (13/11/2012), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação da parte executada.

Todavia, conforme pode ser verificado na descrição cronológica dos autos processuais acima, a citação não foi efetivada dentro do prazo por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, vejamos:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, com relação ao crédito tributário inscrito na CDA n°23417, referente ao exercício de 1999, verifica-se que já se encontrava prescritos na data da propositura da ação (06/07/2004), não podendo tal fato ser atribuído à suposta inércia do Poder Judiciário.

Quanto aos demais créditos, no entanto, a prescrição não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados aguardando a expedição de carta de citação entre 21/07/2004 a 02/04/2007 (2 anos e 9 meses), bem como permaneceram paralisados para análise do pedido de citação por edital de 06/08/2007 até 16/08/2011 (mais de 04 anos).

Desse modo, se o Município Apelante ajuizou a execução fiscal em tempo hábil aos créditos inscritos nas CDA ́s 80083, 7426, 68154 e 144906, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais por culpa da serventia do juízo, deve incidir a súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
(N.U 0013337-77.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DA SERVENTIA JUDICIAL – SÚMULA N. 106/STJ – DESPROVIMENTO.
Constatada a não realização do ato citatório, por culpa exclusiva da máquina judiciária, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1020916-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021). (destaquei).

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para afastar a prescrição tributária com relação aos créditos inscritos nas CDA ́s
80083, 7426, 68154 e 144906.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021